Tribunal: TJES
Processo: 0001759-65.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001759-65.2019.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIZEU BERCACOLA DE ASSIS ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE NULIDADE. PROVA EMPRESTADA. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. ULTRAPASSAGEM IMPRUDENTE. INVASÃO DE CONTRAMÃO. CULPA CONFIGURADA. TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NA ESFERA PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença, que condenou o apelante a 02 anos e 06 meses de detenção, em regime aberto, além da suspensão do direito de dirigir por 01 ano, pela prática do crime do art. 302,
caput
, do CTB, em razão de acidente de trânsito que resultou em morte. A defesa arguiu preliminar de nulidade da prova emprestada e, no mérito, pleiteou a absolvição ou, subsidiariamente, a gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade na utilização de prova emprestada produzida em processo cível, em razão de alegada ausência de contraditório;
(ii) verificar se o conjunto probatório comprova a culpa do apelante no acidente que resultou na morte da vítima;
(iii) analisar a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita em favor do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não há nulidade na utilização da prova emprestada (art. 372, do CPC), pois foi oportunizado à defesa manifestar-se sobre o depoimento juntado, inclusive em alegações finais, assegurando contraditório e ampla defesa. O depoimento da testemunha ocular, aliado ao boletim de ocorrência e à perícia, demonstra que o apelante, ao realizar ultrapassagem em curva, sob chuva e à noite, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com a bicicleta conduzida pela vítima, violando dever objetivo de cuidado. A alegação de culpa exclusiva da vítima é afastada, pois há prova de que a bicicleta possuía iluminação e, ademais, na esfera penal não se admite compensação de culpas entre agente e vítima. O conjunto probatório comprova materialidade e autoria do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, sendo inviável a absolvição. O pedido de justiça gratuita deve ser apreciado na fase de execução, conforme art. 804, do CPP, e art. 98, § 3º, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 3º e 804; CPC, art. 372 e art. 98, § 3º; CP, art. 18, II; CTB, art. 302.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 351.763/AP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01.06.2016; STJ, REsp 1.561.021/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ acórdão Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25.04.2016; STJ, AgRg no HC 514.851/RJ, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 26.11.2019, DJe 10.12.2019; STJ, AgRg-HC 808.996/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25.05.2023; STJ, HC 193.759/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 18.08.2015, DJe 01.09.2015; TJES, ApCr 0001715-61.2010.8.08.0056, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 06.04.2022, DJES 19.04.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001759-65.2019.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: ELIZEU BERCACOLA DE ASSIS ALVES

Advogado(s) do reclamante: CAROLINE BARBOSA DA SILVA, CLAUDIOMAR BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

VOTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA

Antes da adentrar ao mérito da causa, imperiosa a análise da preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

Inicialmente, a defesa requer seja reconhecida a nulidade da utilização de prova emprestada produzida em outra ação judicial, argumentando que não teria sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa quanto à referida prova.

A esse respeito, registre-se que o Ministério Público, em suas alegações finais acostadas às fls. 118/121, com fulcro no art. 372, do Código de Processo Civil, requereu a juntada de prova emprestada, consubstanciada em depoimento apresentado pela testemunha Crizan Junior Linhares na Ação Cível nº 0002243-90.2013.8.08.0056 (fl. 122), considerando que durante a instrução da ação penal tomou-se conhecimento quanto ao falecimento da referida testemunha, que presenciou os fatos apurados nestes autos.

Em seguida, a defesa apresentou alegações finais, oportunidade em que se manifestou expressamente quanto à referida prova emprestada.

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto foi oportunizado ao acusado contraditar a referida prova emprestada em suas alegações finais.

Não por outra razão, na sentença combatida, o magistrado
a quo
decidiu pela possibilidade de utilização da referida prova, consignando expressamente que foi devidamente oportunizado à defesa contrapor o depoimento em questão, seja na própria ação cível de reparação de danos, quanto nas alegações finais da ação penal, não havendo, via de consequência, cerceamento de defesa. Confira-se:

“De saída, entendo ser possível a juntada do depoimento prestado pela testemunha ocular dos fatos, Crizan Junior Linhares, que foi ouvida na ação cível de reparação de danos (0002243-90.2013.8.08.005), movida pelos familiares da vítima contra o acusado, que tramitou perante a 1ª vara desta comarca, em que obviamente foi oportunizado ao acusado participar de sua produção.

Com efeito, a parte que não participou de sua produção foi o Ministério Público, que requereu a sua juntada nestes autos, na fase de alegações finais, possibilitando ao acusado contrapô-la, como efetivamente o fez, dizendo que a testemunha não viu os fatos narrados na denúncia, não havendo, portanto, cerceamento do direito de defesa.

O simples fato da sentença cível não ter transitado em julgado em nada atrapalha o aproveitamento da prova, pois cada julgador se valerá do seu livre convencimento motivado.

Ademais, o depoimento da referida testemunha sequer foi contraditado pelo acusado, quando de sua feitura, conforme se pode notar do termo de fls. 122.

Logo, tenho que a prova pode integrar estes autos e ser usada na formação do convencimento deste juízo, na linha do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no seguinte sentido:

“(...) Desde que seja oportunizado ao paciente proceder ao contraditório e à ampla defesa no feito criminal quanto à prova emprestada do juízo cível, haverá de ser reconhecida a validade da prova (Precedentes). (...)”

(HC 351763/AP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 01/06/2016).

“(...) Inexiste nulidade na condenação baseada em depoimento de testemunha colhido em outro processo criminal, uma vez oportunizada a manifestação das partes sobre o conteúdo da prova juntada, resguardando-se o direito de interferir na formação do convencimento judicial. (...)”

(REsp. n. 1561021/RJ, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, Dje 25/4/2016)”.

De igual modo, ao tratar de caso análogo ao presente, o Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de nulidade da utilização de prova emprestada juntada em sede de alegações finais, uma vez que a defesa pode contraditá-la em seus memoriais. Confira-se:

[...]
VII - Os depoimentos cuja juntada se impugna foram acostados pelo Ministério Público Federal, em alegações finais, na forma de prova documental emprestada, à qual se deu pleno acesso à Defesa, para que, em seus memoriais, pudesse efetivamente contraditar as declarações neles inscritas. Deu-se ainda a oportunidade de que as defesas realizassem novo interrogatório dos colaboradores, o que, contudo, foi recusado pelos próprios acusados.
VIII - Desse modo, garantiu-se livremente ao acusado o direito de manifestar-se por último no curso da instrução, não se permitindo todavia a realização de novo interrogatório tão somente porque, conforme entenderam as instâncias ordinárias, as informações deduzidas não modificaram significativamente os fatos narrados na peça acusatória, sendo impossível proceder ao revolvimento fático-probatório dos autos para desconstituir a conclusão então firmada. IX - A mera juntada de documentos nas alegações finais não configurou a reabertura da instrução processual. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 514.851/RJ, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 10/12/2019).

Dessa forma, considerando que foi devidamente oportunizado à defesa se manifestar quanto à prova emprestada em sede de alegações finais, não há que se reconhecer a alegada nulidade por cerceamento de defesa, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elizeu Bercacola de Assis Alves
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá (fls. 137/142 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte (fls. 02/02v dos autos físicos):

“[...]
“
(...
) Consta dos autos que no dia 04 de setembro de 2012, por volta das 18h50m, em
São Sebastião de Belém, próximo à Mini Ceasa, neste município, o denunciado conduzia seu veículo Hafei Ruiyi Pickup, placa OCZ5881, momento em que, por imprudência, invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com SELMA VESPER ROSS, que estava guiando sua bicicleta, conforme Boletim de Acidente de Trânsito de fls. 13/13-v e certidão de óbito de fls. 19.

Segundo se apurou, a vítima SELMA VESPER ROSS trabalhava como servente há muitos anos na Escola "Hermann Berger", neste município e, rotineiramente, se deslocava até o seu local de trabalho com uma bicicleta. No dia em questão, SELMA estava retornando do seu serviço, guiando sua bicicleta, na localidade de São Sebastião de Belém, próximo à Mini Ceasa, neste município.

Em um determinado momento, o denunciado ELIZEU, que estava conduzindo o veículo Hafei Ruiyi Pickup, placa OCZ5881, sentido São Sebastião de Belém para o Centro deste município, invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com a vítima SELMA.

Devido ao grande impacto, SELMA foi socorrida ainda com vida para o Hospital deste município, sendo, posteriormente, encaminhada para o Hospital São Lucas em Vitória/ES, vindo a falecer no dia 06.09.2012, devido aos graves ferimentos causados pelo acidente
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeiro grau
condenou
o apelante nas sanções do artigo 302,
caput,
da Lei n.º 9.503/1997, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, além da suspensão do direito de dirigir por 01 (um) ano, tendo a pena restritiva de liberdade sido convertida em duas restritivas de direito.

Ao apresentar as
razões recursais
, no id.
13842245
, a defesa requer a absolvição do apelante, salientando que o acidente teria ocorrido em razão de conduta imprudente da vítima, que descumpria regras de circulação. Por fim, requer seja deferida a gratuidade da justiça em favor do apelante.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Válido consignar que o tipo penal de homicídio culposo na direção de veículo automotor, contido no artigo 302,
caput,
da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB), prescreve assim a conduta,
in verbis
:

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Dessa feita, por se tratar de delito de natureza culposa, é necessário que ocorra a violação de um dever objetivo de cuidado, a qual é evidenciada pela
imprudência, negligência ou imperícia do agente
, nos dizeres do artigo 18, inciso II, do Código Penal,
in verbis:

Art. 18. Diz o crime:

[...]

II – Culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.

Desse modo, tem-se conceituado o crime culposo como
“a conduta humana voluntária (ação ou omissão) que produz resultado antijurídico não querido, mas previsível, e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado”
(
In
MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal – Parte geral, p. 138).

Cumpre analisar, então, se estão presentes as elementares de um crime culposo, que se perfazem em (i) conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva, (ii) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia), (iii) resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente, (iv) nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado lesivo, (v) previsibilidade objetiva e, por fim, (vi) tipicidade.

Dito isso, com o fim de elucidar a conduta delitiva narrada na denúncia, recorro à prova documental, testemunhal e, ainda, laudo pericial, para verificar se estão presentes as elementares que compõem os crimes previstos no artigo 302,
caput,
da Lei nº 9.503/1997.

Insta salientar,
ab initio
, que a
materialidade
e a autoria
delitivas se encontram comprovadas nos autos físicos, por meio do boletim de acidente de trânsito de fl. 15, documentos hospitalares de fls. 17/18 e 23/24, do laudo de exame cadavérico de fl. 39, da certidão de óbito de fl. 41, além da prova testemunhal produzida nos autos, e da prova emprestada acostada à fl. 122.

Nesse particular, constou no Boletim de Acidente de Trânsito, lavrado pela Polícia Militar, que o ora acusado, identificado como condutor do veículo 01, teria tentado frear ao se deparar com a vítima que vinha em uma bicicleta no sentido oposto, identificada como veículo 02, mas não conseguiu evitar a colisão. Ainda no referido documento foi registrada a existência de marca de frenagem de aproximadamente 15 (quinze) metros na contramão da direção do condutor 01. Confira-se:

“O condutor do veículo (01) trafegava de São Sebastião do Belém X Santa Maria de Jetibá, e em determinada curva nas proximidades mini Ceasa deparou-se com o veículo (02) que vinha sentido oposto e tentou frear, mas não consegui evitar a colisão. E devido o sinistro houve ferimentos parciais na vítima e danos em ambos os veículos. O condutor do veículo (01) prestou todo o auxílio no socorro da vítima. Foi constatada uma marca de frenagem de aproximadamente quinze metros no local do impacto, na contra mão da direção do condutor (01)”.

Ao ser ouvido em juízo, o Policial Militar Rogério Scherder, responsável pela confecção do referido documento, confirmou o seu inteiro teor, narrando o que se recordava do acidente. Vejamos:

“Que se recorda da ocorrência; que tinha uma senhora de bicicleta, era noite e tinha chovido; que aconteceu esse acidente, foi socorrida e posteriormente faleceu; que confirma os termos do boletim de acidente de trânsito”.

Ainda durante a audiência de instrução e julgamento, foi procedida à oitiva do informante Carlos Ross, filho da vítima, que salientou que um vizinho teria presenciado o acidente, narrando que o acusado fazia uma ultrapassagem quando se deparou com a vítima que vinha no sentido contrário. Confira-se:

“Que seu vizinho, que foi assassinado, lhe contou que o acusado vinha em alta velocidade e ultrapassou um carro naquele local e pegou ela em cheio; que ela vinha em sentido contrário, ele tava subindo e ela tava descendo; que a pessoa lhe disse que ela vinha do serviço na mão dela e o carro tava ultrapassando o carro”.

Vale dizer que, apesar da informação fornecida pelo informante no sentido de que a referida testemunha havia falecido, o Ministério Público requereu a juntada aos autos de prova emprestada, consubstanciada no depoimento prestado pela referida testemunha, Sr. Crizan Junior Linhares, na Ação Cível nº 0002243-90.2013.8.08.0056 (fl. 122), movida pela família da vítima contra o ora acusado. Naquela ocasião, a testemunha Crizan Junior Linhares assim consignou:

“
(...) que presenciou o acidente que vitimou a Sra. Selma Vesper, que o acidente ocorreu na localidade de Belém, neste município; que estava sentado no acostamento da via, quando viu um automóvel "minivan" fazendo uma ultrapassagem em uma curva próxima do local onde estava o depoente; que a vítima Selma trafegava em uma bicicleta, no sentido Santa Maria/Vitória, em sua mão de direção; que o veículo trafegava em sentido oposto e atingiu Selma na contramão de direção; que a bicicleta de Selma possuía uma espécie de farol; que inicialmente o condutor do veículo que atingiu Selma tentou evadir-se do local, mas o depoente e outros que ali estavam disseram que ele teria que ficar até a polícia chegar, que o motorista do outro carro que foi ultrapassado não parou no local; que Selma foi socorrida por ambulância, não tendo falecido no local do acidente; que acredita que Selma tenha falecido dois ou três dias depois do acidente; que Selma era funcionária da escola estadual Hermon Berger (...)”.

Dessa forma, tem-se que o depoimento da referida testemunha dá conta de que teria sido o acusado quem invadiu a pista em que a vítima trafegava, ao fazer uma ultrapassagem. A referida narrativa, por sua vez, encontra respaldo no Boletim de Acidente de Trânsito, que registra a existência de marca de frenagem na pista na contramão do acusado.

Por sua vez, o acusado, durante o seu interrogatório em juízo, afirma que a vítima vinha de bicicleta descendo a ladeira sem farol e sinalização, alegando que a bicicleta estaria descendo de forma descontrolada, não tendo espaço para sair da estrada. Confira-se:

“que já era noite e vinha de Vitória para a cidade; que chegando na cidade aconteceu o acidente; que foi uma colisão frontal, mas a colisão aconteceu na lateral esquerda do veículo; que a estrada não estava em boas condições; que um pouco antes a estrada estava totalmente danificada; que a estrada estava sem sinalização, já era noite e chovia; que a bicicleta vinha descendo uma ladeira e não tinha farol e sem sinalização; que só viu quando bateu no carro; que saiu do carro para prestar socorro; que veio um carro atrás que fez a frenagem; que ficou ali ajudando a vítima, até que chegasse o socorro; que ficou muito abalado com a situação ao ver aquela senhora machucada; que fez exame de bafômetro; que não chegou a frear; que sempre viajava nessa estrada; que foi na principal; que ela veio toda descontrolada e não tinha espaço para sair da estrada; que somente ficou sabendo do falecimento depois por sua esposa; que a família entrou com ação de reparação; que não tinha condições de correr na estrada e o carro também não é potente para velocidade; que não tinha ninguém no momento do acidente; que somente depois de uns minutos que chegou um carro; que não tinha iluminação e acostamento na estrada; que a bicicleta não tinha farol ou sinalização; [...].

Apesar da versão trazida pelo acusado no sentido de que o acidente teria sido causado pela vítima, tem-se que há nos autos o relato de uma testemunha que presenciou o acidente narrando que o acusado teria atingido a vítima na contramão ao tentar fazer uma ultrapassagem, o que encontra respaldo no boletim de acidente de trânsito, que confirma a existência de frenagem na contramão do acusado.

Nessa toada, verifica-se que o acusado não observou seu dever de cuidado, realizou ultrapassagem de forma imprudentemente, em local de curva, quando já era noite e chovia, causando a colisão com a bicicleta conduzida pela vítima, o que ocasionou o seu óbito.

Quanto à tese defensiva de que a bicicleta da vítima não possuía farol e não era sinalizada, tem-se que a testemunha Crizan Junior Linhares (prova emprestada) teria informado que a bicicleta teria uma espécie de farol.

Além disso, conforme é cediço,
no processo penal não há compensação de culpas
entre acusado e vítima, de modo que eventual risco provocado pela vítima não tem o condão de excluir a responsabilidade penal do agente.

Nesse mesmo sentido, vejamos os seguintes precedentes jurisprudenciais:

“[...] O argumento do acórdão ora impugnado - de que "não se admite a compensação de culpas no direito penal" - vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima"
[...].” (STJ; AgRg-HC 808.996; Proc. 2023/0083995-2; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 25/05/2023).

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. PROVA. CULPA DA VÍTIMA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. PENA ACESSÓRIA. PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O crime culposo é aquele em que o agente não observa o cuidado indispensável, agindo com imprudência, negligência ou imperícia. 2. Agiu com culpa o apelante ao dirigir veículo em dia de chuva, com pouca visibilidade, em velocidade incompatível com a via, colidindo com a vítima a qual veio a óbito, praticando, deste modo, a conduta descrita no caput do art. 302, da Lei nº 9.503/97 3.
No crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal, não há compensação de culpas entre agente e vítima.
(STJ; HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015). 4. Tratando-se de homicídio culposo, a pena acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor merece maior repreensão, uma vez que se trata de conduta de alta gravidade. 5. Estabelece o art. 45, §1º, do Código Penal, que o valor pago à vítima ou a seus dependentes será deduzido do montante em ação de reparação civil, Recurso a que se nega provimento. Sentença reformada de ofício. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES; APCr 0001715-61.2010.8.08.0056; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 06/04/2022; DJES 19/04/2022).

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do apelante nos delitos previstos no artigo 302,
caput,
da Lei nº 9.503/1997,
não podendo prosperar o pleito absolutório.

A
defesa pugna,
por fim
, pela concessão ao requerente do
benefício da justiça gratuita
, todavia, entendo que, nesse ponto, também
não lhe assiste razão
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal dispõe que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Comentando o referido dispositivo legal, leciona Julio Fabbrini Mirabete (
in
Código de Processo Penal Interpretado, que:
“a pobreza do condenado não impede a condenação nas custas. É na execução que a miserabilidade jurídica do condenado deve ser examinada, a fim de ser concedida a isenção”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3
º,
do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que

cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento,
pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto, para, no mérito,
NEGAR
a ele
P
ROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 29 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)